Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724123-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRISA TOWER HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Brisa Tower Hotelaria e Turismo Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0707781-57.2023.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação. Ao compulsar os autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem e deu-se a extinção do processo, com resolução de mérito, em decorrência de transação, nos termos dos artigos 487, III, b, 513 e 771, parágrafo único, todos do CPC. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora